Tribunal: STF
Processo: RE 1264495
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão que deu provimento à apelação para absolver Izaias dos Santos, tendo em vista a ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação do ora recorrido (documento eletrônico 6). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 144, § 8°, da mesma Carta. 
    O recurso extraordinário perdeu o objeto.
    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp 1.846.937/SP, interposto pelo recorrente, com apoio nos seguintes fundamentos:
    “[...] 
    De acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a guarda municipal é legitimada, consoante o princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do CPP (RHC n. 7.916/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 6ª T, DJ 9/11/1998).
    […] 
    Dessa forma, não há nenhuma ilegalidade na atuação das guardas municipais ao prenderem em flagrante o acusado. 
    Sem razão a Corte estadual também no ponto em que afirma haverem as guardas municipais exorbitado os limites do patrulhamento preventivo, ao agirem como polícia ostensiva. 
    No caso, não se está a reconhecer o policiamento ostensivo das guardas municipais, mas sim a atribuição de funções essenciais à proteção da população local, bem como de bens, serviços e instalações. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda dos sobreditos bens jurídicos, o agente municipal se depare com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notitia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 
    A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de ‘qualquer pessoa do povo’ a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. 
    […] 
    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e no art. 34, XVIII, ‘c’, parte final, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, para reconhecer a licitude das provas obtidas em desfavor do réu por meio de revista pessoal e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 0000538-37.2017.8.26.0599. 
    […]” (págs. 54-57 do documento eletrônico 11).
    Essa decisão transitou em julgado, conforme certificado nestes autos na pág. 4 do documento eletrônico 12. 
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator